Tribunal: TJDFT
Processo: 0732645-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732645-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO NUNES DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar “para suspender os efeitos do ato que inadmitiu a posse do impetrante, para que seja empossado com base nos documentos apresentados à banca examinadora, até final decisão”. O agravante alega, em síntese, que: 1) a tutela de urgência requerida é de natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, razão pela qual não poderia ter sido deferida (Lei n. 8.437 1o § 3o); 2) o diploma apresentado pelo impetrante não o habilita para o magistério nas séries iniciais e educação infantil, mas apenas para as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio; 3) a reserva de vaga é medida suficiente para resguardar o direito do impetrante até o julgamento do feito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua cassação. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a reserva de vaga do impetrante até o julgamento de mérito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O item 1.2.4 do edital está assim redigido: “(...) 1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). (...)” Ocorre que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) não estabelece restrição em relação ao nível superior exigido para formação de docentes, in verbis: Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Além disso, estabelece a RESOLUÇÃO CNE/CP No 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019: “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular.” E, no caso, o agravado apresentou diploma de nível superior (Licenciado em Pedagogia: Formação Pedagógica – ID 205651576 do processo referência), o que seria suficiente para o preenchimento dos requisitos do edital, pois, ao que consta, a exigência de habilitação para o magistério se dirige apenas aos graduados não licenciados. Além disso, conforme constou da decisão agravada, o edital admite vários diplomas, e não apenas licenciatura com habilitação especial infantil, de modo que não é razoável negar a posse ao impetrante com base nessa exigência de habilitação para o magistério em séries iniciais e/ou para educação infantil. Confira-se: “(...) De acordo com a declaração da comissão do concurso público, o motivo da negativa da posse foi o fato do impetrante apresentar diploma de formação pedagógica em PEDAGOGIA. De acordo com a banca examinadora, a formação pedagógica em questão forma docentes para o ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, mas não habilita para o magistério para as séries iniciais ou educação infantil. Portanto, a motivação do ato não é a ausência de diploma, como alegado na inicial, mas a ausência de habilitação especial. No item 1.2.4 do edital, é exigido diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em pedagogia com habilitação em magistério para séries inicias ou educação infantil ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura em pedagogia, que atenda a Resolução n.o 02 do CNE. No caso, ao menos neste momento processual, há relevância no fundamento, porque os documentos apresentados pelo impetrante estão de acordo com aqueles exigidos no item 1.2.4 do edital, para o cargo de professor da educação básica, atividades. O diploma apresentado pelo impetrante evidencia que é licenciado em pedagogia, formação pedagógica, emitido em 20.06.2024 pela Universidade Católica de Brasília. O referido diploma é reconhecido e está entre aqueles exigidos pelo referido item do edital. A motivação da banca examinadora para desconsiderar o referido documento é genérica, pois o item do edital admite vários diplomas, e não apenas licenciatura com habilitação especial infantil. A declaração de conclusão do curso, o histórico escolar e o diploma evidenciam a habilitação necessária para o cargo pretendido. Portanto, a decisão de rejeitar a posse viola direito líquido e certo do impetrante de assumir referido cargo público, pois ostenta habilitação compatível com o cargo. (...)” No mesmo sentido: “(...) 1. A exclusão do Impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, que atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06-CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração que o Requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação. (...)” (Acórdão 1674163, 07041031720228070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator